Tribunal: TJDFT
Processo: 0709106-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão INEXISTENTE. INOVAÇÃO RECURSAL.
1.É vedado trazer aos autos, em sede de embargos de declaração, matérias que não foram objeto de discussão pelo órgão deliberador.
2.Negou-se provimento aos embargos de declaração.